Tribunal: TJDFT
Processo: 0726358-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726358-57.2021.8.07.0000 RECORRENTE: PORTUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL RECORRIDO: MAURINO JANES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSIÇÃO DE PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA AO RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO. RETENÇÃO NÃO REALIZADA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, em que o juiz concedeu à executada o prazo de 15 dias para comprovar o pagamento do imposto sobre a renda relativo ao valor depositado em conta judicial do BRB. 1.1. Em seu recurso, a agravante pede a reforma da decisão agravada e informa que não realizou a retenção de imposto de renda e que depositou os valores brutos no BRB, que também não fez a retenção do referido imposto, com isto, seria incumbência do credor realizar o pagamento do imposto de renda. 2. Segundo art. 45, parágrafo único, do CTN, o contribuinte do imposto de renda é o titular da renda e dos proventos de qualquer natureza, e a lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento lhe caibam. Na hipótese, o titular do imposto é o agravado. 2.1. No caso dos autos, conforme a legislação de referência (art. 12-A, §1o, da Lei no 7.713/1988 e art. 46 da Lei no 8.541/1992), a PORTUS ou o BRB, na qualidade de responsáveis tributários (art. 121, parágrafo único, inciso II, do CTN), poderiam ter realizado a retenção do imposto de renda antes da realização do depósito judicial ou do repasse dos valores ao credor, no entanto não o fizeram. 2.2. Com efeito, é incumbência da agravante realizar o cálculo do imposto de renda devido, de forma pormenorizada. Após, os valores relativos ao imposto devem ser liberados pelo juízo, à PORTUS, de forma que realize o seu pagamento diretamente à Receita Federal, devendo comprovar em juízo a sua realização. 3. Agravo improvido. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 12-A, §1o, da Lei 7.713/1988, 46 da Lei 8.541/1992, 43 e 45, parágrafo único, ambos do Código Tributário Nacional, porque a responsabilidade pelo recolhimento do imposto de renda, quando depositado o valor bruto da condenação, é do contribuinte, ou seja, por quem tem a disponibilidade econômica. Em contrarrazões, o recorrido requer a fixação de honorários sucumbenciais. II – O recurso especial não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do pagamento do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência do comprovante de recolhimento do preparo (ID 30776211 – Pág. 1), a recorrente foi intimada para que providenciasse e comprovasse o respectivo pagamento em dobro (ID 30776213 – Pág. 1). Todavia, não cumpriu aquela determinação, tanto que a COREC certificou no ID 31300435 – Pág. 1 que transcorreu in albis o prazo para a parte recorrente recolher em dobro o valor do preparo. Segundo a jurisprudência da Corte Superior, “é deserto o recurso na hipótese em que a parte recorrente, mesmo após intimada a regularizar o preparo, não o faz devidamente, aplicando-se a Súmula n. 187/STJ”. (AgInt no AREsp 1895234/RN, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 25/11/2021). Caso fosse possível superar referida barreira, ainda assim o apelo especial não deveria transitar quanto às indicadas violações aos artigos 12-A, §1o, da Lei 7.713/1988, 46 da Lei 8.541/1992, 43 e 45, parágrafo único, ambos do CTN. Com efeito, a Corte Superior também entende que "o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos pagos em cumprimento de decisão judicial será retido na fonte pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento, no momento em que, por qualquer forma, o rendimento se torne disponível para o beneficiário" (AgInt no REsp 1859001/PR, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJ-e de 26/10/2020). Assim, “o acórdão recorrido proferiu entendimento em consonância com a jurisprudência do STJ, atraindo, pois, a incidência da Súmula n. 83 deste Tribunal”. (AgInt no AREsp 1482645/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 1o/12/2021). No tocante ao pedido de arbitramento dos honorários de sucumbência, embora prevista no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015